Tribunal: TJSP
Processo: 2255384-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal – IPTU, Taxa de Coleta de Lixo e Taxa de Incêndio dos exercícios de 2008 e 2015 – Decisão que acolheu parcialmente a Exceção de Pré-executividade para reconhecer a prescrição do crédito tributário do exercício de 2008 – Reforma do r. decisório – Prescrição não configurada em razão da interrupção do prazo pelo acordo de parcelamento – Exceção de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal – IPTU, Taxa de Coleta de Lixo e Taxa de Incêndio dos exercícios de 2008 e 2015 – Decisão que acolheu parcialmente a Exceção de Pré-executividade para reconhecer a prescrição do crédito tributário do exercício de 2008 – Reforma do r. decisório – Prescrição não configurada em razão da interrupção do prazo pelo acordo de parcelamento – Exceção de Pré-Executividade que deve ser rejeitada – Afastamento da condenação da excepta ao pagamento de honorários sucumbenciais – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000032778
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2255384-32.2020.8.26.0000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é agravante
MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL, são agravados DEUSDETE
FERNANDES DOS SANTOS e DILENE DINIZ FERNANDES DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), GERALDO XAVIER E JOÃO
ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255384-32.2020.8.26.0000 -Voto no 10630
2
Agravo de Instrumento no 2255384-32.2020.8.26.0000
Agravante: Municipalidade de São Caetano do Sul
Agravados: Deusdete Fernandes dos Santos e outra
Comarca: São Caetano do Sul
Juiz de Origem: Pedro Correa Lião
VOTO No 10.630
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal IPTU,
Taxa de Coleta de Lixo e Taxa de Incêndio dos exercícios
de 2008 e 2015
Decisão que acolheu parcialmente a
Exceção de Pré-executividade para reconhecer a prescrição
do crédito tributário do exercício de 2008 Reforma do r.
decisório
Prescrição não configurada em razão da
interrupção do prazo pelo acordo de parcelamento

Exceção de Pré-Executividade que deve ser rejeitada

Afastamento da condenação da excepta ao pagamento de
honorários sucumbenciais Recurso provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
pela Municipalidade de São Caetano do Sul, nos autos da Execução Fiscal que
move contra Deusdete Fernandes dos Santos e Dilene Diniz Fernandes dos
Santos, em face da r. decisão de fls. 38/40 dos autos de origem, proferida pelo
D. Juízo a quo, que acolheu em parte a Exceção de Pré-Executividade oposta
para reconhecer a prescrição do crédito tributário referente ao exercício de
2008, determinando o prosseguimento com relação ao exercício de 2015, e,
por conseguinte, condenou a excepta ao pagamento de honorários advocatícios
de 10% sobre o débito excluído.
Alega a insurgente que, embora tenha
solicitado dilação de prazo para ofertar resposta à Exceção de Pré-
Executividade “diante da necessidade de reunir provas”, o MM. Juiz de piso
concedeu-lhe, apenas, 10 (dez) dias. Argumenta que “apesar da Exceção
apresentada pelo agravado não admitir dilação probatória, e este não ter
juntado qualquer documento, mesmo sabendo da celebração de acordo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255384-32.2020.8.26.0000 -Voto no 10630
3
parcelamento, o juiz penaliza o Impetrante, cerceando o seu direito de
defesa”. Aduz o não cabimento da objeção processual. Defende, por fim, a não
ocorrência da prescrição, pois o acordo de parcelamento foi descumprido em
30/10/2014 e o Executivo Fiscal foi distribuído em 03/04/2018. Busca, ao
final, o provimento do recurso.
Não houve pedido liminar.
Recebido e processado o tempestivo recurso,
houve a oferta de contraminuta (fls. 17/27) e, ato contínuo, deu-se início ao
Julgamento Virtual.
É O RELATÓRIO.
Depreende-se dos autos que a Municipalidade
de São Caetano do Sul propôs, em 03/04/2018, Execução Fiscal contra
Deusdete Fernandes dos Santos e Dilene Diniz F. dos Santos, objetivando a
cobrança de débitos oriundos de IPTU, Taxa de Coleta de Lixo e Taxa de
Incêndio, dos exercícios de 2008 e 2015 (fls. 2/4), tendo sido proferido
despacho citatório em 03/04/2018.
Houve a apresentação de Exceção de Pré-
Executividade e, ato seguinte, em impugnação, o Município alegou que “há
pelo menos 3 acordos celebrados nos últimos anos, referente a mesma
inscrição imobiliária, realizados em 30/11/2009, 16/07/2018 e 05/12/2019”,
sobrevindo o r. decisório ora combatido.
Pois bem.
Inicialmente,
cumpre
ressaltar
que
a
prescrição é matéria de ordem pública, passível, portanto, de ser discutida em
Exceção de Pré-Executividade, haja vista a desnecessidade de dilação
probatória, nos termos da Súmula 393 do E. STJ.
No
mais,
o
inconformismo
merece
acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255384-32.2020.8.26.0000 -Voto no 10630
4
O prazo prescricional da ação de cobrança,
fixado em 5 (cinco) anos pelo art. 174, caput, do Código Tributário Nacional,
inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação. Tal
data marca o momento em que o crédito tributário passou a ser exigível em sua
totalidade, surgindo, portanto, para a Municipalidade, o direito de executá-lo,
iniciando-se então o prazo prescricional, por aplicação do princípio da actio
nata.
Assentada tal premissa, verifica-se que, em
tese, os débitos referentes ao exercício de 2008, há muito já estariam
prescritos quando do ajuizamento da ação, em abril de 2018.
Isso porque, infere-se da CDA apresentada a
fls. 3, que os vencimentos das referidas exações teriam ocorrido em
16/09/2008, 15/10/2008, 17/11/2008 e 12/12/2008, de sorte que o prazo
prescricional se findaria em 17/09/2013, 16/10/2013, 18/11/2013 e
13/12/2013, respectivamente.
Porém, foi alegado pela Municipalidade
agravante, em sua resposta à Exceção de Pré-Executividade, que havia acordo
de parcelamento firmado com os agravados em 2009, dentre outros, tendo
requerido, ao final, a concessão de prazo para a juntada de acordos mais
antigos, o que foi ignorado pelo D. Juízo a quo, vez que se ateve, apenas, ao
acordo juntado, firmado entre as partes em 2018.
Nesse contexto, a despeito de os Embargos de
Declaração opostos pela Municipalidade terem sido acolhidos em parte,
apenas para constatar a omissão relativa ao pedido de concessão de prazo
suplementar e indeferi-lo (fls. 79/80), vislumbra-se a existência de acordo de
parcelamento celebrado em 30/11/2009, o qual abrangeu os créditos tributários
do exercício de 2008, conforme se verifica a fls. 51/57, o que, frise-se, não foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255384-32.2020.8.26.0000 -Voto no 10630
5
levado em conta pelo D. Juízo a quo.
Dessa forma, a fim de afastar o cerceamento
de defesa alegado pela agravante, passa-se a análise do referido marco
interruptivo da prescrição.
Com efeito, tendo em vista a adesão das
executadas ao Parcelamento dos Débitos do exercício de 2008, em 30/11/2009,
foi interrompido, a partir de então, a contagem do prazo prescricional, o qual
foi reiniciado a partir do rompimento ao acordo, em 30/10/2014, conforme se
extrai a fls. 51/57, não restando configurada, assim, a prescrição direta com
relação ao exercício fiscal de 2008.
Dessa forma, de rigor a reforma da r. decisão
agravada para afastar a extinção do crédito tributário do exercício de 2008,
pois não ocorrida a prescrição e, por conseguinte, fica rechaçada a condenação
da Municipalidade ao pagamento de honorários sucumbenciais.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
SILVANA M. MOLLO
RELATORA